Tribunal: TJMT
Processo: 1003844-84.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003844-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), L. F. P. B. - CPF: 110.656.471-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 030.751.001-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A MENOR HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou o fornecimento, ao menor L. F. P. B., dos medicamentos Depakene (Valproato de Sódio), Riss (Risperidona) e Lamitor (Lamotrigina), diante do quadro clínico de epilepsia refratária e outros transtornos neurológicos. O agravante alega descumprimento dos requisitos do Tema 6 do STF, ausência de pedido administrativo, inexistência de incapacidade financeira, e responsabilidade exclusiva do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos pode ser mantida diante dos requisitos legais e jurisprudenciais; (ii) avaliar se o Estado de Mato Grosso pode ser compelido a fornecer os fármacos em regime de solidariedade federativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

Os medicamentos pleiteados (Lamotrigina, Valproato de Sódio e Risperidona) possuem registro na ANVISA, estão inseridos no SUS, e listados na RENAME.

A prova documental demonstra a ineficácia dos medicamentos genéricos fornecidos pelo SUS, bem como a imprescindibilidade dos fármacos prescritos, nos termos do Tema 106 do STJ.

A hipossuficiência da parte autora encontra amparo nos documentos que indicam renda familiar reduzida, sendo desnecessária a exaustiva comprovação exigida pelo agravante.

As matérias recursais configuram mera reiteração de argumentos já enfrentados, não trazendo elementos novos aptos a alterar o entendimento firmado na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de medicamentos pelo Estado é admissível diante da responsabilidade solidária dos entes federativos, independentemente de requerimento administrativo prévio.

Estão presentes os requisitos do Tema 106 do STJ quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, a hipossuficiência do paciente e o registro do medicamento na ANVISA.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo ora agravante, mantendo a tutela de urgência deferida em primeiro grau que determinou o fornecimento dos medicamentos Depakene 250mg/ml (Valproato/Valpróico de Sódio), Riss 1mg/ml (Risperidona) e Lamitor (Lamotrigina) 25mg ao menor
L. F. P. B.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não foram atendidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF; há ausência de requerimento administrativo prévio junto ao Estado, o que configuraria falta de interesse processual; os medicamentos pleiteados seriam "fora do SUS" para o PCDT do autor; não foram apresentados estudos clínicos que comprovem a superioridade do tratamento em relação aos disponíveis no SUS; não restou demonstrada a incapacidade financeira do paciente e sua família; o custo anual do tratamento é inferior a 7 salários mínimos, o que atrairia a responsabilidade do Município, conforme Tema 1234 do STF; há necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo ora agravante, mantendo a tutela de urgência deferida em primeiro grau que determinou o fornecimento dos medicamentos Depakene 250mg/ml (Valproato/Valpróico de Sódio), Riss 1mg/ml (Risperidona) e Lamitor (Lamotrigina) 25mg ao menor
L. F. P. B.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso merece reforma, considerando os argumentos apresentados no Agravo Interno.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178-ED):

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

No caso em apreço, o valor anual do tratamento pleiteado é significativamente inferior ao patamar de 210 salários mínimos estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 1234 (RE 1.366.243) para fixação da competência da Justiça Federal.

Portanto, não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal ou em inclusão da União no polo passivo da demanda, sendo correta a manutenção do feito na Justiça Estadual.

Quanto à alegação de ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo perante o Estado, bem assim no tange ao argumento de que os medicamentos pleiteados seriam "fora do SUS" e responsabilidade exclusiva do Município, verifica-se que referidas questões acham-se atreladas ao próprio mérito da ação, cuja análise, neste grau de jurisdição, acarretaria em violação ao duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.

Como bem anotado pelo juízo singular (Id 206725274, origem):

“(...)
Ressalto ainda que o feito não foi saneado, momento em que serão analisadas todas as preliminares.
(...)”.

No mais, conforme informado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), os fármacos Lamotrigina, Valproato de sódio e Risperidona possuem registro na ANVISA, estão inseridos no SUS e incluídos no RENAME, o que afasta a tese de violação aos Temas 6 e 1234 do STF e 106 do STJ.

Mesmo que assim não fosse, restou demonstrado nos autos que o paciente não obteve resposta adequada aos medicamentos genéricos inicialmente fornecidos pelo SUS, continuando a apresentar cerca de 20 crises epiléticas diárias mesmo com o uso regular de três fármacos antiepilépticos, além de diversas recaídas em razão da substituição por medicamentos genéricos, conforme atesta o laudo médico.

Tal situação evidencia a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS para o caso específico do menor, bem como a imprescindibilidade dos fármacos prescritos pelo médico assistente, preenchendo os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento."

Quanto à alegação de não comprovação da incapacidade financeira do paciente e sua família, cumpre destacar que o menor está assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que já constitui indício de sua hipossuficiência econômica.

Ademais, trata-se de criança de apenas 4 anos de idade, portadora de doença grave que demanda cuidados especiais e constantes, o que naturalmente impacta a capacidade financeira da família, seja pelos gastos diretos com o tratamento, seja pela necessidade de dedicação integral de um dos genitores aos cuidados do menor.

O custo mensal do tratamento, conforme orçamento juntado aos autos (Id 181308252), é de aproximadamente R$ 418,48, valor significativo para uma família de baixa renda, especialmente considerando a necessidade de continuidade do tratamento por tempo indeterminado.

Não fosse suficiente, a decisão agravada consignou que:

“(...)

Lado outro, o segundo requisito
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito,
está demonstrado pelo comprovante de id. 181308252, o qual indica o valor das medicações, e da declaração de id. 181308243 que atesta a capacidade econômica familiar.

Por fim, a lista de medicamentos de referência da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), comprovam a
existência de registro na ANVISA do medicamento,
satisfazendo assim o último requisito. (...)”.

Nesse contexto, exigir comprovação exaustiva da hipossuficiência financeira, como pretende o agravante, representaria óbice injustificado à efetivação do direito fundamental à saúde.

Quanto à necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses, de revelo notar que a questão, por si só, não interfere na análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Aliás, observa-se que a decisão agravada determinou apresentação de nova prescrição médica após 06 (seis) meses de tratamento.

Assim, vê-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência".
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime".
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025